Tribunal: TJDFT
Processo: 0729757-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729757-68.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, R2 CE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA APELADO: R2 CE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Em audiência destinada a tentativa de conciliação, as partes requereram prazo para apresentarem os termos do acordo. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias. Com a apresentação da proposta ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator